Tribunal: TJES
Processo: 0001159-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001159-05.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEX VAN HALLEN DOS SANTOS POMBAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001159-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX VAN HALLEN DOS SANTOS POMBAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGO 33, DA LEI N.11.343/2006. ARTIGO 15, DA LEI 10.826/2003. NULIDADE DA VISTORIA VEICULAR. ATRIBUIÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. FUNDADA SUSPEITA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA COMUNIDADE. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O ACUSADO SE DEDICA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Verifica-se que a abordagem realizada era permitida, visto que havia a necessidade de proteção da sociedade, visto que, conforme depoimentos dos guardas envolvidos na diligência, o cidadão que se encontrava no banco do carona portava arma de fogo de forma ostensiva. Ademais, destaca-se que os acusados, ao verificarem a aproximação da Guarnição, saíram do carro de arma em punho, já disparando contra os agentes públicos, de modo que restou demonstrado que havia justa causa para a medida, bem como a necessidade de proteger a comunidade como um todo.
2.

Analisando-se os depoimentos prestados pelos guardas envolvidos na apreensão das drogas, verifica-se que o acusado, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas, de modo que não há que se falar na absolvição do apelante.

3.

Verifica-se a impossibilidade de conceder o tráfico privilegiado ao acusado, visto que, apesar de ser primário, existem elementos probatórios suficientes que indicam que este se dedica a atividades criminosas.

4.

Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001159-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX VAN HALLEN DOS SANTOS POMBAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: WENDERSON PEREIRA COSTA - ES24947

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por
Alex Van Hallen dos Santos Pombal

em razão de sentença que considerou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, e artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do Código Penal
,
condenando-o à pena de
07 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto.

Em sede recursal, requer a defesa: a) o reconhecimento da nulidade das provas oriundas da revista veicular; b) a absolvição do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas; c) a concessão da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na noite de 16 de fevereiro de 2022, por volta das 23:00 horas, na Rua Miguel Nogueira, no Bairro Ibes, neste município e comarca, os denunciados Isaque Depiante Barcelos, Alex Van Hallen dos Santos Pombal e Leonardo Depiante Barcelos, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades, transportavam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior do veículo Renault/Kangoo de placas alfanuméricas MQT-3920, as armas de fogo, revólver calibre 38 da marca Taurus e numeração de série 3167480; a pistola calibre 9mm, modelo TP9SF, numeração de série JH77277; e a submetralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, todas devidamente municiadas, bem como estavam associados para a prática de tráfico de drogas ilícitas, ocasião em que foram abordados por Agentes da Guarda Civil Municipal de Vila Velha, que realizavam patrulhamento preventivo naquela localidade.

Consta dos autos que, AGCMV realizavam patrulhamento preventivo pelas ruas do bairro Ibes, neste município e comarca, quando receberam informações de que indivíduos armados teriam passado pelo local conhecido como sendo "Favelinha do Ibes" efetuando disparos de arma de fogo, razão pela qual iniciaram diligências nas imediações.

Infere-se que, ao passarem pela Rua Marta Serrano Vereza, no bairro acima mencionado, conhecido como sendo local de intenso tráfico de drogas ilícitas, os Agentes avistaram inicialmente os indivíduos identificados como Arthur Malini Binda Constantino e Douglas do Amaral Costa em atitudes suspeitas, sendo, portanto, procedida a abordagem dos mesmos.

Durante a revista pessoal em Arthur e Douglas, nada de ilícito foi encontrado e apreendido na posse dos mesmos, porém, enquanto terminavam o procedimento de abordagem, a guarnição policial presenciou o momento em que um veículo Renault/Kangoo de placas alfanuméricas MOT-3920, passou pelas proximidades do local com três indivíduos em seu interior, sendo que o que estava no banco do "carona", posteriormente identificado como sendo o denunciando Isaque Depiante Barcelos, ostentava uma arma de fogo, razão pela os AGCMVV seguiram em seu encalço.

Ao passarem pela Rua Miguel Nogueira, no bairro Ibes, neste município e comarca, os Agentes visualizaram o veículo conduzido por Leonardo dando marcha ré, e por presenciarem Isaque ostentando a arma de fogo calibre 38 e apontando na direção dos Agentes, efetuaram um disparo de arma de fogo em direção ao veículo para repelir a iminente injusta agressão, tendo Leonardo acelerado com o veículo e tentado se evadir do local juntamente com seus comparsas.

Nesse momento, os denunciados Leonardo (motorista), Alex (acomodado no banco traseiro) e Isaque (carona) desceram do veículo, todos portando armas de fogo, e após efetuarem diversos disparos de arma de fogo em direção aos Agentes, estes repeliram a injusta agressão, tendo os denunciados tentado empreender fuga, ocasião em que Isaque "dispensou" a arma de fogo calibre 38 que portava, no quintal da residência n° 48, e seu comparsa Leonardo "dispensado" a submetralhadora no quintal da residência n° 34, sendo, todavia, alcançados e abordados pelos AGCMV.

Em revista pessoal nos denunciados, a guarnição policial encontrou e apreendeu na posse de Alex a arma de fogo do tipo pistola 9mm, bem como lograram êxito em encontrar e apreender no quintal das residências n° 48 e 34, situadas na mesma rua, as armas de fogo calibre 38 e uma submetralhadora, respectivamente, além de localizarem nas proximidades do local em que foram abordados, 24 (vinte e quatro) munições calibre 9mm, e 09 (nove) munições calibre 38 Special, por eles dispensadas.

Em ato continuo, ao procederem buscas no interior do veículo Renault/Kangoo, os AGCMV encontraram e apreenderam em seu interior 16 (dezesseis) "pinos de cocaína", 04 (quatro) "papelotes de cocaína", e 04 (quatro) "porções de haxixe", todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie, valor este que pelas circunstâncias era oriunda da mercancia de drogas ilícitas.

Desse modo, verifica-se que os denunciados portavam as armas de fogo supramencionadas em desconformidade com determinação legal, eis que além de não possuírem autorização de porte, estas eram desprovidas de registro no órgão competente (SINARM).

Ademais, constata-se que os denunciados estavam associados para a prática do delito de tráfico de drogas ilícitas e que as substâncias entorpecentes apreendidas lhes pertenciam, sendo as mesmas destinadas a mercancia. [...]

Assim, quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade das provas oriundas da revista veicular, sem razão.

Sustenta a defesa que a Guarda Municipal não possui atribuição para realizar a diligência supracitada, bem como para realizar a prisão em flagrante do acusado.

Contudo, deve-se destacar que é possível que os guardas municipais realizem tal busca, desde que, além de justa causa, exista a necessidade de proteger seus usuários, o que não se confunde com permissão para realizar atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar ou civil.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Destacou-se no referido julgado que, "salvo na hipótese de flagrante delito, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se,

além de justa causa para a medida (fundada suspeita), houver pertinência com a necessidade de

tutelar a integridade de bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, assim como
proteger os seus respectivos usuários
,
o que não se confunde com permissão para desempenharem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária em qualquer contexto". (HC n. 839.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Dessa forma, verifica-se que a abordagem realizada era permitida, visto que havia a necessidade de proteção da sociedade, visto que, conforme depoimentos dos guardas envolvidos na diligência - GMVV Anderson Siqueira Gastaldi (mídia anexa aos autos digitais) -, o cidadão que se encontrava no banco do carona portava arma de fogo de forma ostensiva.

Ademais, Isaque e Alex, ao verificarem a aproximação da Guarnição, saíram do carro de arma em punho, já disparando contra os agentes públicos.

Um dos guardas municipais envolvidos - GMVV Lucas Silva Siqueira, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais) - destacou que encontravam-se em contexto de guerra de tráfico entre o Ibes e o Bairro Santa Mônica, de modo que restou demonstrado que havia justa causa para a medida, bem como a necessidade de proteger a comunidade como um todo.

Assim, afasto a nulidade arguida.

Ademais, quanto ao pedido de absolvição quanto ao crime descrito no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, também sem razão.

Verifico, inicialmente, que
materialidade
e
autoria

restaram devidamente demonstradas mediante boletim unificado (folhas 13/17), auto de apreensão (folhas 36/36v), laudo provisório de constatação da natureza da substância (folha 38), laudo químico (folhas 416/418), laudo de exame de veículo (folhas 502/514), bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em Juízo.

O apelante, em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), negou a prática do crime.

Contudo, as testemunhas envolvidas na apreensão das drogas foram coerentes entre si e apresentaram versão que corrobora para a comprovação dos fatos narrados na denúncia.

Assim, destaco o depoimento do GMVV Anderson Siqueira Gastaldi em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que afirmou que viram um carro branco passar correndo e o indivíduo que estava no banco do carona portava arma de fogo de forma ostensiva, ingressando os agentes, então, na viatura e foram atrás do veículo para tentar abordá-lo. Ademais, disse que o veículo em questão, ao verificar a aproximação da guarnição, entrou em uma rua sem saída e, posteriormente, os acusados saíram do carro, de arma em punho, já disparando contra os Agentes Públicos.

O declarante relatou, ainda, que, na tentativa de fuga, um deles jogou a arma debaixo do carro e outros dois em quintais de moradores, o que foi efetivamente visualizados pelos Guardas, entregando-se, após,
tendo confessado aos Agentes que foram até a “Favelinha do Ibes” tentar um “ataque” por vingança de gangues rivais em decorrência de desavenças relativas ao tráfico de drogas
.

Por fim,
Anderson afirmou que, dentro do veículo, foram apreendidas drogas, as quais destinavam-se ao ulterior comércio, dada a quantidade
, bem como que nenhum deles apresentou porte/registro das armas de fogo.

Ademais, destaca-se que o GMVV Lucas Silva Siqueira, também em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou que
se encontravam em local de intenso tráfico de drogas, no qual estava ocorrendo espécie de guerra com o Bairro Santa Mônica.
Ademais, disse que, em meio à abordagem de outros indivíduos, avistaram um veículo branco passar nas proximidades e atirar.

O declarante afirmou que eram os acusados quem estavam no veículo e que a viatura saiu em perseguição. Em dado momento, entraram em uma rua sem saída, local em que Isaque e Alex saíram do carro e empreenderam fuga a pé, disparando as armas de fogo que foram por eles, ainda, dispensadas.

Por fim, relata que
as drogas foram apreendidas dentro do veículo, embaladas de forma à venda, em pequenas porções
, dentro de uma bolsa que continha, ainda, munição.

Deste modo, analisando-se os depoimentos prestados pelos guardas envolvidos na apreensão das drogas, verifica-se que o acusado, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas, de modo que não há que se falar na absolvição do apelante.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado, também sem razão.

Destaco, inicialmente, que a Magistrada de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou como desfavorável ao acusado sua
culpabilidade

e as
consequências
do crime. Contudo, fixou a pena-base em seu patamar mínimo, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão.

Assim, ante a inexistência de recurso interposto pela acusação, a fim de não incidir em
reformatio in pejus
, mantenho a pena-base fixada no valor supracitado.

Inexistem atenuantes, agravantes e causas de aumento de pena.

Requer a defesa a aplicação da causa de diminuição prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.43/2006.

Os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado são os seguintes:

[...] § 4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. [...]

Assim,
verifico a impossibilidade de conceder tal benefício ao acusado, visto que, apesar de ser primário, existem elementos probatórios suficientes que indicam que este se dedica a atividades criminosas
.

Isso porque, conforme dito pelo GMVV Lucas Silva Siqueira, os acusados foram até a “Favelinha do Ibes” tentar um “ataque” motivado por vingança a gangues rivais em decorrência de desavenças relativas ao tráfico de drogas.

Assim, deixo de aplicar o tráfico privilegiado, de modo que mantenho a pena
definitiva
para o crime de tráfico de drogas fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Apesar de inexistir impugnação quanto ao ponto, verifico que inexistem ajustes a serem realizados na dosimetria da pena quanto ao crime previsto pelo artigo 15, da Lei n. 10.826/2006, que foi fixada definitivamente em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Assim, realizando-se o concurso material de crimes, restou a pena
definitiva
mantida em
07 (sete) anos de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator quanto ao não PROVIMENTO do recurso.